Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706564-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA nos autos do arrolamento comum dos bens deixados por Messias de Oliveira Junior, requerido por Vânia Valéria de Andrade. Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator